Tribunal: TJES
Processo: 5014711-10.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014711-10.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA ALMEIDA DOS SANTOS TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SEGUROS ASSOCIAIS. COMPROVAÇÃO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA POR MÍDIA DE ÁUDIO E ASSINATURA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE ORIGEM PARA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DEVIDO AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição quinquenal de parcelas anteriores a 03/12/2020 e condenar o banco réu à restituição em dobro dos valores descontados a título de seguros no período não prescrito, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A recorrente postula a reforma do julgado tão somente para obter a condenação do banco em danos morais e a majoração dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade dos contratos de seguro celebrados com base nos elementos probatórios dos autos e determinar se é juridicamente viável reformar a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais na ausência de recurso interposto pela instituição financeira ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira recorrida logrou demonstrar de forma inequívoca a regularidade e a legalidade das contratações dos seguros mediante a juntada de propostas escritas devidamente assinadas e de arquivos de áudio contendo a manifestação de vontade expressa, consciente e informada da consumidora. 4. O acervo probatório elide completamente a existência de ato ilícito, defeito na prestação do serviço ou prática de venda casada, evidenciando que os descontos promovidos decorreram do regular exercício de direito com amparo em avenças perfeitamente válidas. 5. Constatada a plena licitude do negócio jurídico a conclusão lógica seria a improcedência total da demanda, contudo o banco réu não interpôs recurso inominado autônomo ou adesivo insurgindo-se contra a condenação de restituição material que lhe foi imposta. 6. Em observância ao princípio processual da proibição da reformatio in pejus, mostra-se vedado ao órgão colegiado agravar a situação jurídica da única parte recorrente retirando-lhe a procedência material obtida no juízo originário, o que impõe a manutenção da sentença nos limites em que foi posta.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança de prêmios de seguro vinculados a contratos bancários quando o fornecedor comprova a anuência clara do consumidor por assinatura eletrônica, escrita ou gravação telefônica. 2. Ainda que constatada a plena legalidade do negócio no julgamento do recurso da parte autora, a ausência de recurso da parte ré impede a cassação da parcela de procedência fixada na origem sob pena de configuração de reformatio in pejus."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.012 e 1.013; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.890.312/SP, Rel. Min. Marco Búlio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/02/2022.

RELATÓRIO

1. A demandante ajuizou ação declaratória combinada com repetição de indébito e reparação por danos morais contra o banco requerido argumentando que sofre descontos indevidos em sua margem consignada relativos aos produtos denominados Proteção Perda Roubo, Seguro Prestamista, Papcard Pagamento Mensal e Seguro BMG Med Mensal, sustentando a ausência de contratação desses serviços e postulando a restituição em dobro dos valores subtraídos junto com indenização por danos extrapatrimoniais.

2. O juiz de origem acolheu em parte a prejudicial de mérito para pronunciar a prescrição das parcelas anteriores a 03/12/2020 e julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a empresa demandada a devolver de forma dobrada os valores descontados no período remanescente, negando a concessão de indenização por danos morais sob o argumento de que a situação caracterizou mero dissabor não violador de direitos da personalidade.

3. A parte autora interpôs recurso inominado pleiteando de forma exclusiva a reforma da decisão no tocante aos danos morais alegando que o sofrimento decorrente dos descontos em verba alimentar opera-se na modalidade presumida além de requerer o aumento dos honorários advocatícios fixados. A instituição financeira apresentou contrarrazões regulares sustentando a plena legalidade das contratações por possuir provas da adesão voluntária da cliente e requereu o desprovimento do recurso sem formular pedido recursal próprio para afastar a condenação de restituição que sofreu.

VOTO

4
. O mérito do recurso interposto pela consumidora busca o reconhecimento de dano moral decorrente de descontos que afirma serem fraudulentos em sua folha de pagamento de benefício previdenciário. O exame minucioso das provas integradas aos autos revela que o banco demandado acostou elementos de convicção incontestáveis sobre a regularidade do vínculo obrigacional incluindo propostas de adesão com assinatura manuscrita idêntica aos documentos pessoais da autora acompanhadas de arquivos sonoros nos quais a consumidora confirma seus dados cadastrais e anui de forma explícita com a inclusão dos seguros questionados. A existência de suporte documental hígido e de mídias de áudio claras atesta que a instituição financeira cumpriu o dever de informação imposto pela legislação consumerista demonstrando a manifestação de vontade consciente do consumidor e a consequente legalidade de todas as contratações efetuadas.

5
. A demonstração cabal da legitimidade dos negócios jurídicos afasta a ocorrência de qualquer ato ilícito, falha na prestação do serviço ou prática de venda casada por parte da instituição financeira nos termos do artigo 373 inciso II do Código de Processo Civil. Diante da evidente legalidade das contratações a consequência jurídica primária seria o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial com a cassação da determinação de restituição de valores fixada em primeiro grau.

6.
Ocorre que o banco réu quedou-se inerte após a intimação da sentença de parcial procedência deixando de interpor recurso inominado ou recurso adesivo para impugnar a condenação de devolução de indébito que lhe foi imposta pelo juízo originário. O ordenamento processual civil brasileiro adota o princípio da proibição da reformatio in pejus o qual veda que o tribunal ou a turma recursal agrave a situação jurídica do único recorrente no julgamento de seu próprio recurso quando inexistente insurgência da parte contrária.

7.
A ausência de recurso por parte da instituição financeira operou a preclusão sobre o capítulo da sentença que determinou a devolução dos valores descontados impedindo este colegiado de reformar o julgado para excluir a condenação material sob pena de incorrer em nulidade por violação ao princípio do efeito devolutivo restrito. A constatação da legalidade das contratações funciona como fundamento suficiente para negar o pedido de danos morais formulado pela recorrente uma vez que não há ato ilícito capaz de gerar reparação moral mantendo-se a sentença de origem intacta exclusivamente por força da impossibilidade de agravamento da situação da autora em recurso exclusivo seu.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto voto no sentido de conhecer do recurso inominado interposto pela parte autora e negar-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos jurídicos diante da impossibilidade de reforma para improcedência total em prejuízo da única parte recorrente.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo a exigibilidade de tais verbas com fulcro no artigo 98 parágrafo 3º do Código de Processo Civil em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)